Tribunal: TJES
Processo: 5022568-05.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022568-05.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUZIA DOS SANTOS CLARA e outros
RECORRIDO: MULTIPLUS PROTECAO VEICULAR e outros
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. SEGURO VEICULAR. ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO. SINISTRO. REGULAÇÃO INICIADA PELA ENTIDADE. REPARO UNILATERAL REALIZADO PELA CONSUMIDORA EM OFICINA NÃO AUTORIZADA E SEM VISTORIA PRÉVIA. VIOLAÇÃO DE NORMA CONTRATUAL EXPRESSA. ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL POR CULPA EXCLUSIVA DA AUTORA. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DOS DANOS E GESTÃO DOS CUSTOS. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. DANOS MORAIS INEXISTENTES. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

__________

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de recurso inominado interposto por LUZIA DOS SANTOS CLARA e JUNIA GRACIELA CLARA DE SOUZA em face da r. sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Em sua peça de ingresso, as autoras pretendiam a condenação solidária das requeridas ao pagamento de R$ 20.748,00 (vinte mil setecentos e quarenta e oito reais) a título de danos materiais, referente ao conserto particular do veículo VW/Nova Saveiro, bem como indenização por danos morais no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), em razão de possível negativa de cobertura de proteção veicular após sinistro ocorrido em 18/05/2025.

Em suas razões recursais, a parte recorrente pugna pela reforma integral do julgado. Sustenta, em síntese, a ocorrência de falha na prestação do serviço consubstanciada na ausência de notificação acerca do estorno de pagamento realizado, bem como a legitimidade do reembolso pelos reparos efetuados de forma particular, sob o argumento de urgência e demora na regulação administrativa do sinistro.

Em sede de contrarrazões, a recorrida LOTÉRICA JOSÉ DE ANCHIETA LTDA. defende a manutenção da sentença em sua integralidade. Argumenta a ausência de sua responsabilidade civil, atribuindo o estorno do pagamento a fato de terceiro ou erro sistêmico de processamento centralizado pela Caixa Econômica Federal, alheio à sua esfera de controle, bem como a inexistência de falha na prestação dos serviços e o dever de indenizar.

A recorrida MULTIPLUS PROTEÇÃO VEICULAR, apesar de devidamente intimada, não apresentou contrarrazões.

Em síntese, é o necessário. Passo a decidir.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA E ADMISSIBILIDADE

Verifico que o recurso preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.
Defiro
o benefício da assistência judiciária gratuita as recorrentes e recebo o recurso em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

DO MÉRITO

No mérito, cinge-se a controvérsia recursal em aferir a responsabilidade civil das recorridas, bem como o dever de indenizar frente às circunstâncias do caso.

Após compulsar detidamente os autos e as razões recursais, verifico que a r. sentença não comporta qualquer reforma, tendo o Juízo de origem analisado com precisão o acervo fático-probatório. Para evitar repetições desnecessárias, destaco os fundamentos da decisão recorrida:

"[...] O Regulamento do Plano de Proteção Veicular (ID 78518408) estabelece, em seu item 5.1, alínea "i",
a exclusão do benefício
para
"reembolso de reparos de avarias sofridas no veículo efetuadas pelos integrantes do Programa sem autorização e análise prévia da MULTIPLUS
".

O Histórico de Atendimentos no Sistema SIGA (ID 78518409) atesta que a associação, ao ser formalmente acionada,
efetuou a abertura do evento e, no dia 23/06/2025, direcionou expressamente a autora a levar o veículo à oficina "Box 10 Estética Automotiva" para vistoria e orçamento
.

Todavia,
os autos comprovam que a parte autora procedeu ao conserto em oficina diversa por conta própria, frustrando o rito de regulação do sinistro da associação
, o que configura violação aos termos contratuais avençados.

A reparação unilateral realizada pela requerente retira da associação o direito de gerir o sinistro, estimar os custos por suas credenciadas e abater a cota de participação devida
(prevista no Termo de Adesão - ID 78518410).

Nesse contexto, a improcedência dos pedidos materiais é medida que se impõe, na medida em que o rompimento do nexo causal e o descumprimento deliberado das normas contratuais por parte da consumidora impedem a responsabilização das rés." [...]
[grifei]

Nesse contexto, a conduta das recorrentes ao ignorarem o direcionamento formal para vistoria e procederem ao reparo unilateral do veículo configura rompimento do nexo causal por culpa exclusiva do consumidor, tornando-se irrelevante a discussão sobre eventuais falhas administrativas anteriores, uma vez que o rito de regulação do sinistro foi frustrado por iniciativa das próprias autoras.

Ao retirarem o bem da fiscalização técnica da associação, as recorrentes inviabilizaram a gestão dos custos e a aplicação da cota de participação contratual, assumindo a responsabilidade integral pelos reparos e afastando a ocorrência de ato ilícito ou dano moral, razão pela qual a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

CONDENO
os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme prevê o art. 55, segunda parte, da Lei n.º 9.099/95,
ficando suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida
.

Jefferson Rodrigues Cravinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)